Tribunal: STF
Processo: AI 410621
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
PÚBLICO. PROVENTOS. APOSENTADORIA.
1.      Esta Corte firmou
entendimento no sentido de que as vantagens pessoais, incorporadas
aos proventos da inatividade, não podem ser incluídas no cálculo do
teto remuneratório.
2.      Verba de representação. Recurso
extraordinário deficiente de fundamentação, não permitindo a exata
compreensão da controvérsia. Óbice da Súmula 287-STF.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.